Tribunal: TJES
Processo: 5000038-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000038-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA SUBTIL
AGRAVADO: VIX FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
LUCIANO DA SILVA SUBTIL
,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
LUCIANO DA SILVA SUBTIL

alegando a existência de erro material no acórdão, haja vista que a empresa falida não foi citada por seu representante legal, muito menos na pessoa do agravante.

Sustenta que o ato citatório na origem foi realizado por mandado direcionado a empresa Ellos Forte Eventos e Catering Ltda, tendo sido certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a citação da referida empresa na pessoa de Emerson Freire Ramos na data de 13 de julho de 2010, conforme certidão de fl. 28 v dos autos de origem.

Argumenta que a citação não se deu na pessoa do agravante, mas foi recebida pelo Sr. Emerson Freire Ramos, o qual havia se retirado da sociedade na data de 25/06/2010, e registrada em 29/06/2010, portanto, antes da realização da citação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
LUCIANO DA SILVA SUBTIL
,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
LUCIANO DA SILVA SUBTIL

alegando a existência de erro material no acórdão, haja vista que a empresa falida não foi citada por seu representante legal, muito menos na pessoa do agravante.

Sustenta que o ato citatório na origem foi realizado por mandado direcionado a empresa Ellos Forte Eventos e Catering Ltda, tendo sido certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a citação da referida empresa na pessoa de Emerson Freire Ramos na data de 13 de julho de 2010, conforme certidão de fl. 28 v dos autos de origem.

Argumenta que a citação não se deu na pessoa do agravante, mas foi recebida pelo Sr. Emerson Freire Ramos, o qual havia se retirado da sociedade na data de 25/06/2010, e registrada em 29/06/2010, portanto, antes da realização da citação.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Isso porque o acórdão embargado tratou de esclarecer que a questão já fora debatida nos autos do
Agravo de Instrumento interposto pelo Sr. EMERSON FREIRE RAMOS, distribuído sob o n. 0036983-05.2015.8.08.0024.

Aliás, consoante já salientado no voto condutor,
o réu do processo de falência, nos casos de sociedade limitada, é somente a empresa demandada e não os sócios que a compõem, de modo que a citação é dirigida somente ao devedor, no caso a sociedade empresária, conforme estabelece o art. 98, da Lei nº 11.101/2015.

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Advirto a embargante, desde já, da norma enxerta no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Isso porque o acórdão embargado tratou de esclarecer que a questão já fora debatida nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Sr. EMERSON FREIRE RAMOS, distribuído sob o n. 0036983-05.2015.8.08.0024.

3
- Aliás, consoante já salientado no voto condutor, o réu do processo de falência, nos casos de sociedade limitada, é somente a empresa demandada e não os sócios que a compõem, de modo que a citação é dirigida somente ao devedor, no caso a sociedade empresária, conforme estabelece o art. 98, da Lei nº 11.101/2015.

4
- Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

6
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.